Tribunal: TJSP
Processo: 1500189-59.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve. Art. 129, § 9o, do CP. Pedido de absolvição por insuficiência de prova. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Evidenciada a violência no âmbito doméstico ou familiar. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.